Tribunal: TJES
Processo: 0013019-14.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Resistência; Desobediência
Data de julgamento: 2023-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013019-14.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTOFER ALSELMO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0013019-14.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTOFER ALSELMO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Revelam as pecas informativas em anexo, no dia 10 de agosto de 2018, em horário não determinado nos autos, no interior da residência situada na Rua Geraldo Gonçalves, no 57, Bairro Santana, neste Município, o denunciado Cristofer Anselmo da Silva e o adolescente João Guilherme Inocente Avelino, subtraíram objetos pessoais, eletrodomésticos, panelas e utensílios domésticos, da vítima Cecilia Carli Custódio, conforme auto de apreensão, de entrega e de reconhecimento do objeto de fls. 43/44, 47 e 48.

Consta dos autos que, aproveitando-se da ausência da Sra. Cecilia Carli Custódio, proprietária da referida residência, o denunciado Cristofer Anselmo da Silva e o adolescente João Guilherme Inocente Avelino, vizinhos desta, se aproximaram do imóvel, ocasião em que arrombaram a porta de acesso a casa e adentraram a mesma (fls. 19). Ato contínuo, após subtraíram objetos pessoais, eletrodomésticos, panelas e utensílios domésticos do imóvel, o denunciado e o adolescente lograram êxito em evadir-se do local.

Revelam os autos que, no dia subsequente, o denunciado Cristofer Anselmo da Silva e o adolescente João Guilherme Inocente Avelino, utilizando-se do mesmo modus operandi, se dirigiram, novamente, a residência da Sra. Cecilia Carli Custódio, oportunidade em que, após subtraíram jogos de Lençóis e fios de cobre, empreenderam fuga com a res furtiva.

Revelam, ainda, que no mesmo dia, o adolescente João Guilherme Inocente Avelino deslocou-se para o "Ferro Velho do Marcelo", localizado na Avenida Laurinda Pereira do Nascimento, no 122, Bairro Vila Graúna, neste Município, ocasião em que vendeu fios de cobres para o proprietário do comércio, denunciado Jorge Lemos (fls. 20/21). Em momento subsequente, enquanto o adolescente João Guilherme Inocente Avelino tentava vender 02 (duas) sacolas cheias de panelas para o mesmo, o seu genitor, Sr. João de Souza Avelino, avistou a atitude suspeita e apreendeu os objetos subtraídos, colocando-os em seu veiculo (auto de apreensão de fls. 43/44).

Depreende-se dos autos que no dia 12 de agosto de 2018, em horário no determinado nos autos, o denunciado Cristofer Avelino da Silva e o adolescente João Guilherme Inocente Avelino retornaram ao imóvel acima mencionado, a fim de praticar outro crime contra o patrimônio, momento em que adentraram a mesma, e, além de subtraírem outros objetos que guarneciam a residência, retiraram a fiação elétrica do local e empreenderam fuga.

Consta dos autos que a continuidade delitiva persistiu, eis que na manhã do dia seguinte, o denunciado Cristofer Anselmo da Silva e o adolescente João Guilherme Inocente Avelino, voltaram para a residência da Sra. Cecilia Carli Custódio, e, com o mesmo modus operandi, subtraíram outros objetos da casa, e, de igual forma, alcançaram êxito na evasão.

Efetuadas diligências, os Policiais Civis da Delegacia de Segurança Patrimonial (DSP), após informações de que o denunciado Cristofer Anselmo da Silva seria um dos autores dos reiterados furtos praticados na residência da Sra. Cecilia Carli Custodio, realizaram diligências e o localizaram no quintal da casa situada na Rua Geraldo Gonçalves, no 59, Bairro Vila Graúna, neste Município.

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado
à pena de
03 (três) anos de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime aberto
, além do pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155
, §4º, inciso IV, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

O apelante busca inicialmente a absolvição por ausência de provas.

A materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelas imagens produzidas pela perícia da polícia civil, bem como por meio da prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo.

No que concerne à autoria, para uma melhor
apreciação dos argumentos defensivos, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo:

“[...] que em decorrência do tempo não consegue se lembrar com riqueza de detalhes dos fatos narrados nos autos; que se lembra que por determinação do corregedor da Policia Civil, Delegado José Virgílio Emiliano Barcelos, foi feita uma investigação criminal a respeito de diversos furtos, praticados com arrombamento, na casa a vitima "dona Cecilia"; que se lembra que a referida vítima já havia feito diversos boletins de ocorrência de furtos praticados em sua residência, mediante arrombamento, sem que pudesse chegar ao autor; que se lembra que através de investigações a Policia Civil chegou ate o nome do denunciado Cristofer e este, junto com terceira pessoa, pelo que restou apurado, praticavam furtos na região de Santana/Tabajara, vendendo as objetos furtados no ferro-velho do Marcelo; que se lembra que durante as referidas diligencias foram apreendidas diversas panelas de alumínio que foram furtadas da vitima "dona Cecilia"; que confirma com sendo o réu Cristofer aquele que foi preso pela Polícia Civil em decorrência de ter praticado furtos com auxilio de terceira pessoa, tendo como vítima 'dona Cecilia"; que confirma a teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em Juízo, as fls. 28/29, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas aposta; no referido documento” (Testemunha Luziélio Brugnara).

“[...] que se lembra que por ocasião dos fatos narrados na peça acusatória diversos furtos estavam acontecendo na casa de urna senhora conhecida coma "Dana Cecilia"; que a referida vítima já havia feito diversos boletins de ocorrências sem que se chegasse ao autor dos fatos; que Os referidos furtos eram praticados mediante arrombamento; que através do diligencias a polícia Civil conseguiu descobrir que era o denunciado Cristofer, acompanhado de um adolescente, que estavam praticando os mencionados furtos; que os produtos furtados na casa da "Dona Cecilia" eram, sobretudo, panelas de alumínio; que as diligências evoluíram até a prisão de Cristofer e do citado adolescente; que também restou apurado que: as objetos furtados da casa de "Dona Cecilia" eram vendidos pelos meliantes no ferro velho o do Marcelo; que diante disto, com a localização dos réus. Os mesmos foram conduzidos para a delegacia para as providências cabíveis; que se recorda, ainda, que durante as diligencias policiais foram aprendidas parte das panelas furtadas na casa da vitima já mencionada; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial, juntada as fis. 26/27, bem corno reconhece corno sendo sua uma das assinaturas constantes no mencionado documento (Testemunha Policial Civil – Sebastião Lima).

“[...] que e pai do adolescente infrator João Guilherme; que João Guilherme, a época dos fatos narrados nos autos, era usuário de crack, bem como praticava pequenos furtos para sustentar sua dependência química; que se lembra que em certa ocasião o declarante estava chegando em sua residência, dirigindo seu taxi, quando viu seu filho 0aP Guilherme com um saco, com diversas panelas de alumínio, entre outros objetos, em frente ao "ferro-velho do Marcelo", cujo nome é Jorge Lemos; que imediatamente o declarante parou seu taxi e perguntou para seu filho João Guilherme o que estava acontecendo, quando o mesmo afirmou que estava no local para vender os referidos materiais para Marcelo; que o declarante ainda perguntou para João Guilherme qual a procedência do referido material, tendo o mesmo afirmado que era da "Dona Cecilia" e que a casa da mesma já se encontrava com a porta arrombada, o que facilitou a subtração; que ineditamente o declarante chamou a atenção de João Guilherme e tomou do mesmo o saco com os objetos mencionados; que o declarante colocou o referido saco na mala de seu carro e, dado o adiantado da hora, seguiu para sua casa para proceder a devolução na manhã do dia seguinte; que no outro dia, de manhã, chegaram na residência do declarante diversos Policiais conduzindo os denunciados Critofer e Jorge Lemos; que imediatamente os referidos Policiais indagaram ao declarante a respeito dos objetos furtado por João Guilherme; que o declarante esclareceu para os Policiais que estava com um saco na mala de seu taxi, onde estavam os objetos furtados por João Guilherme; que o declarante tentou esclarecer para os Policiais que pretendia devolver os objetos subtraídos para João Guilherme para sua proprietária “Dona Cecília”; que “Dona Cecília” é amiga da família do declarante; que o declarante pegou o saco com os objetos furtados por João Guilherme e entregou para os Policiais mencionados; que mesmo assim o declarante foi forçado pelos Policiais mencionados a se dirigir ate a delegacia de furtos e roubos, na Cidade de Vitória/ES; que na citada delegacia o declarante prestou depoimento e foi liberado; que João Guilherme não chegou a ser preso em decorrência dos fatos narrados nos autos; que João Guilherme nada falou para o declarante a respeito da participação de Cristofer no furto narrado nos autos; que prestou declarações na delegacia de livre e espontânea vontade; que: relatou na delegacia apenas a verdade; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em Juízo, as fls. 30/31, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas apostas no referido documento; que sabia, na época dos fatos, que João Guilherme costumava "andar muito junto" com Cristofer; que o comentário geral era de que Cristofer, junto com João Guilherme, praticavam furtos; que a Policia Civil fez buscas nas imediações da casa do declarante, tendo encontrado mais objetos furtados por João Guilherme (Informante João de Souza Avelino – pai do menor João Guilherme).

Também em juízo o apelante confessou a autoria delitiva. Vejamos:

“[...] que a denuncia é verdadeira, que no bairro Santana existe uma casa de uma senhora chamada "Dona Cecilia", que a referida casa é praticamente abandonada sendo certo que o quintal da residência é utilizado para uso da droga conhecida como crack por diversos dependentes; que uma das portas da referida casa já estava arrombada à época dos fatos narrados nos autos que sabendo de tal fato
o interrogando, junto com outras pessoas, praticaram três furtos de objeto, que ficavam no interior da referida residência, que um desses furtos foi praticado com ajuda do adolescente João Guilherme, que no furto praticado com João Guilherme foram subtraídas sobretudo panelas de alumínio, que as citadas panelas foram vendidas no ferro-velho do Marcelo, que a Policia Civil em diligências, chegou ate o interrogando e o adolescente João Guilherme
, que com a prisão do interrogando e de Jorge Lemos, vulgo 'Marcelo', proprietário do ferro-velho, foi possível recuperar as panelas furtadas da casa de "Dona Cecilia", que praticava furtos a época para sustentar a sua dependência química na droga conhecida corno crack que João Guilherme também praticava furtos com o interrogando para sustentar a sua dependência química em crack que já respondeu a um outro processo criminal por roubo, tendo sido condenado, que possui família constituída de mulher e duas filhas menores que são suas dependentes que inclusive com relação a uma dessas filhas, o interrogando paga pensão alimentícia que é o que tem a declarar em favor de sua defesa”.

Como podemos perceber a vítima e os demais declarantes prontamente identificaram o apelante como um dos autores do furto, sendo o mesmo conhecido da vizinhança pela habitualidade na prática de outros furtos no local.

Desta forma, com especial atenção aos depoimentos transcritos e aos demais elementos dos autos entendo que estão presentes provas de autoria e materialidade suficientes para sustentar a condenação, sobretudo diante da confissão do apelante em juízo.

Assim, considerando a confissão do apelante quanto à prática do furto e do envolvimento do adolescente João Guilherme, resta inconteste a necessidade de manutenção da condenação de Cristofer como incurso no art.
155
, §4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Por outro lado, requer a defesa a aplicação do princípio da insignificância.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Pois bem.

Em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN pude observar que CRISTOFER ALSELMO DA SILVA ostenta outras 03 (três) condenações Processos n°
0001153-67.2013.8.08.0017
,
0001584-12.2015.8.08.0024
e
0005444-47.2021.8.08.0012
.

No caso em tela não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, ante a dedicação do mesmo às atividades criminosas, evidenciada pelas demais condenações impostas ao apelante.

Desse modo, entendo que a conduta do réu possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância, pode significar um estímulo à prática de delitos, pois conforme se extrai dos autos, o acusado vem reiteradamente praticando delitos.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como
voto
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do conjunto probatório constante dos autos, resta inconteste a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual não há se falar em absolvição. 2.
Para aplicação do principio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. O réu ostenta outras condenações e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à pratica de delitos. 3. Recurso Desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.